Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-73.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017740-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO QUINTANA - CPF: 147.532.388-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMANDO QUINTANA GUINOSSI (AGRAVANTE), IRENE MARIA DO NASCIMENTO QUINTANA - CPF: 206.361.288-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILDETE DE OLIVEIRA QUINTANA - CPF: 305.557.588-18 (AGRAVANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), LAURINDO QUINTANA - CPF: 780.140.268-53 (AGRAVANTE), IRENE MARIA DO NASCIMENTO QUINTANA - CPF: 206.361.288-90 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO QUINTANA - CPF: 147.532.388-30 (REPRESENTANTE), OLAVO OLIVEIRA JUSTINO JUNIOR - CPF: 630.157.651-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS SÃO EXCESSIVOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA PELOS AGRAVANTES DO RATEIO DE 50% DETERMINADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA INFIRMAR O VALOR DOS HONORÁRIOS NÃO ARGUIDOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER AS TESES DIRETAMENTE NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise do recurso de agravo de instrumento
se restringe à apreciação da decisão impugnada, dentro d
os temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo de singular,
sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. No caso dos autos os agravantes não trouxeram neste recurso elementos aptos a infirmar o valor dos honorários periciais fixados na origem.

3. Liminar revogada.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Laurindo Quintana
e
Espólio de Armando Quintana Guinossi
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1 Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 002222-45.2016.8.11.0018, que indeferiu o pedido de redução do valor dos honorários periciais.

Os agravantes requerem a reforma da decisão sob o argumento de que “os honorários periciais foram fixados no valor excessivo de
R$ 39.980,00 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta reais), sendo o valor dividido em 5 parcelas iguais de 7.996,00 entre as partes
,
o que impossibilita a produção da prova pericial
, tendo em vista que o Agravante não possuir condições financeiras de arcar com tal despesa, sem contar com os valores das custas processuais e ainda honorários advocatícios.” (Id. 55052471, pág. 14, destaques no original).

Afirmam que, a empresa Real Brasil Consultoria LTDA, nomeada como perita, apresentou proposto de honorários periciais não justificando quantas horas serão necessárias de trabalho para a conclusão da perícia.

Sustentam que, “o valor apresentado para elaboração dos trabalhos periciais indicados pela Empresa Perita é exorbitante, bem como os trabalhos a serem realizados
não são de maiores complexidades
, e destoam completamente de outros trabalhos periciais realizados por diversos
Experts
envolvendo áreas rurais.” (Id. 55052471, pág. 15, destaques no original), além disso “a
Empresa não esclareceu quantas horas de trabalhos serão precisos, se haverá deslocamento ou não, se haverá somente trabalhos em escritório ou in loco, ou seja, não há qualquer explicação clara de como serão feitos os trabalhos de perícia que justifiquem a cobrança de tal valor.”
(Id. 55052471, pág. 16, destaques no original).

Relatam que, a área está devidamente cadastrada no Cadastro Ambiental Rural – CAR emitido pela SEMA-MT, o que diminui consideravelmente a complexidade dos trabalhos periciais.

Aduzem, ainda, que “com relação aos custos com
deslocamento
, incluso no valor da perícia apresentado pela Empresa Perita, relacionados à ida da profissional até os órgãos ambientais e cartório de registro de imóveis, verifica-se ser desnecessário este trabalho, visto que foi apresentado por ambas as partes as matrículas dos imóveis e as certidões pertinentes e demais documentações.” (Id. 5502471, pág. 19, destaques no original)

Defendem a reforma decisão para que os honorários fixados em valor excessivo sejam minorados à montante proporcional aos trabalhos a serem realizados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustentam ser “evidente que o cerceamento de defesa ocasionado por conta de eventual impossibilidade na produção da prova pericial em decorrência dos honorários periciais exorbitantes, desregula a paridade de armas entre o Agravante e o Agravado.” (Id. 55052471).

Mencionam estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A
probabilidade do direito

resta evidenciada uma vez que o Agravante demonstra que o valor dos honorários periciais é exorbitante, a qual não tem condições financeiras de arcar com os pagamentos ainda que de forma parcelada. Por sua vez, o
risco de dano

corresponde a possibilidade de preclusão do direito de produzir prova pericial em virtude do não pagamento dos honorários periciais deferidos na decisão do Magistrado, bem como a violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e além de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final requerem a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reduzir o os valores dos honorários periciais, ou, determinar a substituição do Perito, sendo nomeado outro nos autos que apresente proposta com valores compatíveis e que observem os princípios da razoabilidade proporcionalidade.

O Dr. Alexandre Elias Filho na condição de relator substituto, deferiu a liminar (Id. 58191972).

A parte agravada apresentou contrarrazões suscitando a ocorrência de preclusão (Id. 62675521).

Intimada para se manifestar acerca da ocorrência da preclusão a parte agravante peticionou nos autos (73275450).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

A questão trazida neste recurso cinge-se em determinar se o valor de R
$ 39.980,00 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta reais)
apresentado para elaboração dos trabalhos periciais indicados pela Empresa Perita é exorbitante.

Pois bem.

No mérito o recurso não comporta provimento.

Impende destacar que malgrado o argumento apresentado em contrarrazões não verifico nos autos a ocorrência de preclusão.

Muito embora a proposta de honorários apresentada pela empresa perita tenha ocorrido no dia 09 de julho de 2018 o valor foi questionado pelos agravantes na origem e somente em 29 de julho de 2020 o juízo de origem indeferiu o pedido de redução da perícia realizado pelos agravantes, o que levou a interposição tempestiva deste recurso de agravo de instrumento, portanto, não há falar em preclusão.

Por outro lado o argumento dos agravantes de que o valor se mostra excessivo e desarrazoado não subsiste. Explico:

Os agravantes sustentam que o valor R$ 39.980,00 (trinta e nove mil novecentos e oitenta reais) apresentado pela empresa perita e mantido pela decisão agravada é extremamente excessivo.

Ocorre que a decisão agravada determinou que o valor da perícia deve ser suportado pelas partes confira:-se:

“[...]
Diante da proposta de honorários periciais apresentado pela empresa Real Brasil, e em que pese à discordância pela parte autora, entendo que para a solução da presente lide se faz IMPRESCINDIVEL a realização de nova pericia, eis que os autos já se alastram por longos anos, e diante da complexidade da causa e os valores envolvidos.

Assim, INDEFIRO a redução dos honorários periciais, e mantenho os valores apresentados pela Empresa, diante da complexidade dos autos, conforme bem relatado pela empresa em suas manifestações. DEFIRO o parcelamento em 05 vezes mensais e sucessivas no valor de R$ 7.996,00 (sete mil e novecentos e noventa e seis reais), a ser efetuado pelas partes conformo proposto pela empresa em petição de ref. 102.

Dessa forma, INTIMEM-SE as partes para depositarem o valor dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de preclusão da prova.

No mais, cumpra-se integralmente a Decisão de ref. 68.

[...]” (Id. 55052485, pág. 14)

Ocorre que na decisão de ref. 68 o magistrado de origem determinou que o valor dos honorários deve ser rateado no importe de 50% para cada parte:

“[...]
Com a juntada dos honorários do perito, intimem-se as partes para seu pagamento, na razão de 50% para cada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. (Id. 55052484, pág. 10)

Ou seja,
o valor que cabe aos agravantes é de R$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e noventa reais
) e não de R$ 39.980,00 (trinta e nove mil novecentos e oitenta reais) como
de forma temerária
os agravantes alegaram.

Além disso, ao contestar o valor dos honorários periciais no juízo de origem os agravantes somente afirmaram que a complexidade é mínima (Id. 55052485, pág. 1) e que “
o valor total proposto é EXORBITANTE, e não atende aos princípios da Razoabilidade/Proporcionalidade” (Id. 55052485, pág. 12).

Em nenhum momento os agravantes apesentaram ao juízo de origem os argumentos: 1) de ausência de
quantificação das horas necessárias de trabalho para a conclusão da perícia; 2) se haverá somente trabalho em escritório; 3) que a área está devidamente cadastrada no Cadastro de Ambiente Rural – CAR.; 4) que custos com
deslocamento
, incluso no valor da perícia apresentado pela Empresa Perita, relacionados à ida da profissional até os órgãos ambientais e cartório de registro de imóveis, são desnecessários.

Portanto, não há como conhecer destes argumentos neste recurso, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA EXECUÇÃO REJEITADA - EFICÁCIA DA SENTENÇA ERGA OMNES – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL – ARTS. 103, INCISO III E 81, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CDC – ESPECIALIDADE DA NORMA CONSUMERISTA EM FACE DA LEI 7.347/85 – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE -– RECURSO IMPROVIDO [...]. A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (TJ-MT - AI: 00217127820148110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/05/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/06/2014)

Nesse contexto, considerando que os agravantes irão arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais o que corresponde a
R$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e noventa reais
) e que os honorários foram parcelados em 5 vezes, não verifico nos autos argumentos aptos a reformar a decisão agravada, mormente porque muito embora os agravantes defendam que se trata de perícia de menor complexidade não demonstraram no que consiste a menor complexidade alegada.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
revogo
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021